Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital 7.491/2024. Medida cautelar. Autorização de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Polícia Civil do DF. Competência privativa da União. Iniciativa do Chefe do Executivo. Medida cautelar deferida.

I. Caso em exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, contra a Lei distrital n. 7.491/24 em face dos artigos 1o, 14, 53, 71, § 1o, incisos I e II, e 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A referida lei, oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, permite a “conversão em pecúnia e o respectivo pagamento do saldo de licença-prêmio para os servidores em atividade ocupantes dos cargos integrantes das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a medida cautelar de suspensão da Lei distrital n. 7.491/24.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. n. 7.491/24, ao permitir a “conversão em pecúnia e o respectivo pagamento do saldo de licença-prêmio para os servidores em atividade ocupantes dos cargos integrantes das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal”, viola a competência da União (art. 21, XIV) para organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, e, por interferir na gestão administrativa, afronta a iniciativa privativa do Chefe do Executivo (leis que disponham sobre a estrutura, funcionamento e atribuições no âmbito da administração, é do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1°, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal).
IV. Dispositivo
4. Medida cautelar deferida, suspendendo-se a eficácia da lei. Efeitos “ex-tunc” e alcance “erga omnes”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 21, XIV; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 1o, 14, 53, 71, § 1o, I e II, e 157; Lei distrital n. 7.491/24.